Tribunal: TJDFT
Processo: 0763134-76.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0763134-76.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARIA ZENOBIA OLIVIO BRASILINO DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso interposto pela parte autora, para reformar a sentença que julgou improcedente seu pedido inicial de recebimento do medicamento DIMESILATO DE LISDEXANFETAMINA (VENVANSE 50MG), na forma e posologia indicadas no relatório médico juntado, pelo tempo que perdurar a necessidade do uso. Pretende a parte recorrente a antecipação dos efeitos da tutela recursal, nos termos do art. 300 do CPC. Além da ausência de novos elementos que evidenciem, prima facie, a probabilidade do direito, não há perigo de dano ou de resultado útil do processo, pois o relatório médico anexado pela parte (ID 23193235), em que pese afirmar a urgência do uso do medicamento e da existência de sofrimento psíquico, informa que não há perigo de vida, nem dores físicas, nem incapacidade laboral, nem risco de debilidade, perda de membro, sentido ou função, nem de deformidade permanente. Diante disso, INDEFIRO a antecipação da pretensão recursal. Intime-se. Após, dê-se vista ao MPDFT, nos termos do art. 179 do CPC. Asiel Henrique de Sousa Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.